Tribunal: TJMT
Processo: 1032875-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032875-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MAURILENE DA SILVA LIMA - CPF: 032.886.601-64 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON DE BARROS SILVA - CPF: 100.157.614-44 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que homologou sua prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta na decisão, ilegalidade da custódia cautelar por ser a paciente mãe de cinco filhos menores de 12 anos e invocou a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a conversão da prisão em domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, (ii) estabelecer se a condição de mãe de filhos menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar e (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de não irrelevante quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo, munições e dinheiro, além da existência de execução penal em curso e de indícios de vínculo da paciente com organização criminosa (comando vermelho), o que configura risco à ordem pública e possibilidade real de reiteração delitiva.

4. A fundamentação da custódia cautelar não se baseia na gravidade abstrata do crime, mas nas circunstâncias específicas da conduta da paciente, na periculosidade demonstrada e nos indícios de prática reiterada de delitos graves.

5. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos, por si só, não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não foi comprovado nos autos.

6. A residência da paciente foi utilizada como ponto armazenamento de drogas, o que contraria o melhor interesse das crianças e afasta a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, conforme precedentes da Corte.

7. A decisão impugnada observou os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, sendo também incabível a substituição por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.

8. A alegação de inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 não se sustenta no caso concreto, pois a prisão está fundamentada em elementos específicos dos autos, em conformidade com o art. 312 do CPP.

9. As condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, notadamente em casos de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada em elementos concretos dos autos que evidenciam risco à ordem pública, como apreensão de drogas, arma de fogo, dinheiro e vínculo com organização criminosa.

2. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

3. A utilização da residência como ponto de tráfico de drogas inviabiliza a substituição da prisão por domiciliar, por expor menores a ambiente de risco.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não

afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 317, 318, V, 318-A e 319; Lei no 11.343/2006, art. 44.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018. TJMT, N.U 1027453-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 11.09.2025. TJMT, N.U 1021223-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 31.07.2025. TJMT, N.U 1019153-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, DJe 11.07.2025. TJMT, N.U 1021116-91.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 25.07.2025. TJMT, N.U 1023947-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 14.08.2025. TJMT, N.U 1025901-96.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 22.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032875-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAURILENE DA SILVA LIMA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Maurilene da Silva Lima
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos do incidente no 1002318-13.2025.8.11.0023, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores (id. 206617090 – autos no 1002318-13.2025.8.11.0023).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que:
1)
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta,
2)
a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é suficiente para justificar a prisão cautelar,
3)
a paciente é mãe de cinco filhos menores de 12 anos, o que autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, V, do CPP e do entendimento firmado no HC coletivo no 143.641/SP,
4)
é inconstitucional a vedação automática à liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei n.o 11.343/2006,
5)
a paciente possui condições pessoais favoráveis [como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes] e,
6)
as medidas cautelares diversas são suficientes, conforme o art. 319 do CPP.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, convertida em prisão domiciliar (id. 316583352).

O pedido liminar foi indeferido (id. 316734351).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 319967357).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (id. 325040865).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 01.09.2025, a paciente foi presa em flagrante, na companhia de outro investigado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores (id. 206504892 – autos no 1002318-13.2025.8.11.0023).

Na ocasião foram apreendidos os entorpecentes: cocaína [duas porções, treze papelotes e um pacote grande], maconha [três tabletes e dezessete porções] e pasta base de cocaína [onze porções médias, vinte e um papelotes pequenos e sete porções grandes] (id. 206504923 – autos no 1002318-13.2025.8.11.0023), bem como um carregador de pistola, catorze munições calibre .380 intactas, uma arma de fogo tipo pistola Taurus (Brasil) uma balaclava e R$ 1.954,00 (mil e novecentos e cinquenta e quatro reais) em espécie (id. 206504899 e 206504922 – autos no 1002318-13.2025.8.11.0023).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 02.09.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se dos autos que em operação que buscava desarticular crimes de homicídios a mando de organização criminosa e, em diligência ao local, a equipe de policiais logrou êxito em encontrar arma de fogo, diversas substâncias entorpecentes e dinheiro. (...).

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos. (...).

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. (...).

Outrossim, em analise a ficha criminal, verifica-se que a autuada possui inclusive executivo de pena sob o no 2000102-96.2024.811.0023. Da mesma forma, o autuado também possui longa ficha criminal.

Quanto a substituição da prisão em domiciliar. (...).

O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal autoriza a concessão da prisão domiciliar à mulher que for mãe de criança menor de 12 anos.

Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança (STF, 2a Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Recentemente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 09/dezembro/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, a fim de excepcionar a prisão domiciliar em dois casos: (i) quando a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; e (ii) quando a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendente
[sic]
. (...).

No entanto, a gravidade do delito, a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. Ademais, a autuada não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar a imprescindibilidade de seus cuidados para os seus filho menores de 12 anos. (...).

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO a substituição por prisão domiciliar. (...).

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JEVERSON DE BARROS SILVA e MAURILENE DA SILVA LIMA, com fundamento no artigo 312 do CPP, ante a necessidade de garantia da ordem pública. (...).”
(id. 206617090 – autos no 1002318-13.2025.8.11.0023)

No dia 06.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau manifestou pelo declínio de competência em favor da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, tendo em vista
“a existência de indícios suficientes de que os indiciados encontram-se associados à facção criminosa Comando Vermelho”
(id. 210471528 – IP no 1002519-05.2025.8.11.0023).

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos específicos dos autos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Consta que a paciente foi flagrada na posse de expressiva quantidade de entorpecentes de diferentes naturezas, além de arma de fogo, munições, balaclava e quantia considerável em dinheiro, circunstâncias que revelam a gravidade efetiva da conduta e a inserção em atividade criminosa organizada.

Esses elementos, aliados à notícia de vínculo com organização criminosa e à existência de condenação anterior em execução penal, demonstram o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, a decisão impugnada observou os requisitos do art. 312 do CPP e expôs, de forma idônea, as razões pelas quais a liberdade da paciente comprometeria a segurança da coletividade, não havendo falar em fundamentação genérica ou abstrata.

Aplicável à hipótese:

“(...) 3. A quantidade e variedade significativa de entorpecentes apreendidos (279,35g), o envolvimento de menores, a proximidade com unidade escolar e os indícios de ligação com organização criminosa (facção Comando Vermelho) revelam
gravidade concreta do delito
e
risco à ordem pública
.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sendo incabível a substituição por medidas cautelares, dada a insuficiência destas para resguardar os fins da prisão cautelar. (...).”
(TJMT, N.U 1027453-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 11.09.2025)

De igual modo, a alegação de que a gravidade do delito de tráfico de drogas, isoladamente, não autoriza a prisão preventiva, não encontra amparo na realidade dos autos.

No caso, a custódia não se funda na gravidade abstrata do tipo penal, mas nas circunstâncias específicas da apreensão e na periculosidade evidenciada pelo contexto fático, que demonstra risco real de continuidade delitiva.

Assim, diante da materialidade comprovada e dos indícios de autoria, bem como da existência de elementos concretos que indicam a periculosidade da agente e a probabilidade de reiteração criminosa, a manutenção da prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

No que tange ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, o melhor interesse do menor [filhos da paciente] é constatado quando não inserido em ambiente onde, supostamente, os entorpecentes e munições são armazenados.

Exatamente assim já foi decidido por este E. TJMT:

“(...) O tráfico de drogas no interior da residência familiar afasta a substituição da prisão por domiciliar, por expor filhos menores a ambiente de risco. (...)”
(N.U 1021223-38.2025.8.11.0000, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.07.2025)

“(...) A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, especialmente porque a residência da paciente seria ponto de venda de drogas. (...)”
(N.U 1019153-48.2025.8.11.0000, Relator Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 11.07.2025)

Além disso, cumpre ressaltar que a não restou demonstrada a dependência exclusiva da paciente aos cuidados dos menores, o que já foi considerado por esta Corte de Justiça como elemento importante para concessão de prisão domiciliar,
in verbis
:

“(...) A alegação de ser pai de filhos menores de 12 anos de idade não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, ausente prova de dependência exclusiva ou de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças. (...)”
(N.U 1021116-91.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 25.07.2025)

Quanto a alegação de inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n.o 11.343/2006, referido dispositivo não estabelece vedação automática à liberdade provisória, mas apenas condiciona a análise da medida à verificação dos pressupostos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Logo, a manutenção da custódia cautelar deve se fundar em elementos concretos extraídos dos autos, o que se observa no presente caso.

No contexto dos autos, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos específicos, consubstanciados na quantidade [não expressiva, mas também não irrelevante: 2.205,28g de maconha e 383,84g de cocaína] e variedade de entorpecentes apreendidos, na apreensão de arma de fogo e munições, na suspeita de vínculo da paciente com organização criminosa e na existência de execução penal em curso.

Esses fatores demonstram risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública, afastando qualquer alegação de automatismo ou afronta à presunção de inocência.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte já decidiu:

“(...) 5. A declaração de inconstitucionalidade da vedação genérica à liberdade provisória no art. 44 da Lei no 11.343/06 não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja amparada em fundamentação concreta, como no caso dos autos. (...).”
(N.U 1023947-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025)

“(...) Não há se invocar a inconstitucionalidade da vedação da concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 44 da Lei no 11.343/2006, quando a necessidade da imposição da prisão preventiva decorre de fundamentos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).”
(N.U 1025901-96.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.08.2025)

Em seu turno,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, N.U 1023947-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025).

No mesmo sentido, insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que, supostamente, o tráfico ocorria dentro de sua residência enquanto a paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ademais, em decisão do dia 17.10.2025, o juízo da execução regrediu a paciente ao regime fechado, justamente pelo cometimento dos supostos crimes que ensejaram na sua prisão preventiva ora analisada (mov. 44.1 – executivo no 2000102-96.2024.8.11.0023).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025